Tribunal: TJES
Processo: 5015447-41.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015447-41.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

AGRAVADO: BLENDO CORREIA OZORIO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EXTRAPOLAÇÃO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pelo ente público estadual para reformar decisão que havia deferido tutela cautelar antecedente destinada a determinar a correção de prova discursiva e a convocação de candidato para as etapas subsequentes de concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em: (i) omissão quanto à alegada incompatibilidade entre questão de concurso público e o conteúdo programático previsto no edital; (ii) contradição ao reconhecer que a resolução da questão exigia apenas raciocínio matemático elementar; (iii) omissão quanto à análise das provas documentais apresentadas; (iv) omissão na revogação da tutela provisória anteriormente deferida; e (v) ausência de manifestação apta ao prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento restritas às situações previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação de fundamentos já examinados pelo órgão julgador.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à questão objetiva impugnada, concluindo que sua resolução demandava apenas operação aritmética elementar inserida no conteúdo de raciocínio lógico previsto no edital, inexistindo ilegalidade apta a justificar a intervenção judicial nos critérios adotados pela banca examinadora.

A alegação de ausência de apreciação das provas documentais não se sustenta, pois o acórdão adotou fundamentação suficiente para afastar a tese de extrapolação do conteúdo programático, concluindo pela inexistência de ilegalidade ou teratologia no ato administrativo impugnado.

A discordância da parte com a conclusão adotada pelo colegiado configura mero inconformismo com o resultado do julgamento e revela pretensão de reexame da matéria, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

O prequestionamento não exige referência expressa a dispositivos legais específicos, sendo suficiente o enfrentamento da matéria jurídica controvertida, circunstância verificada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente e fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 3. O prequestionamento exige o enfrentamento da matéria jurídica controvertida, sendo dispensável a menção expressa aos dispositivos legais invocados pelas partes.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 296, 300 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 485 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no AREsp nº 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 21.06.2016, DJe 06.09.2016; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.131.270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.844.941/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 09.11.2021, DJe 10.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
embargos de declaração
opostos por
BLENDO CORREIA OZORIO

c
ontra o

acórdão
de ID 12589091,
proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível
, que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para reformar a decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES que havia deferido tutela cautelar antecedente, determinando a correção da prova de redação do autor e, caso aprovado, sua convocação para as demais etapas do concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário (Edital n.º 01/2023/SEJUS).

Em suas razões recursais (ID 13590313), o embargante alega, em síntese, que:
(I)
o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegada incompatibilidade entre o conteúdo da questão n.º 27 do caderno de provas n.º 04 e o conteúdo programático previsto no edital, sustentando violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório;
(II)
há contradição interna no julgado, pois, embora tenha afirmado que a resolução da questão prescindiria de fórmulas de matemática financeira, a estrutura do enunciado exigiria, segundo defende, a aplicação de cálculo de ponto de equilíbrio, próprio da contabilidade e da matemática financeira;
(III)
houve omissão quanto à valoração das provas documentais juntadas aos autos, especialmente aquelas destinadas a demonstrar que a matéria exigida extrapolaria o conteúdo editalício;
(IV)
o acórdão foi omisso ao revogar a tutela cautelar anteriormente deferida sem enfrentar, de forma específica, os fundamentos que embasaram sua concessão, violando os arts. 296 e 300 do CPC e o princípio da segurança jurídica;
(V)
requer o prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais e legais indicados.

Com base nisso, pleiteia o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com o saneamento das omissões e contradições apontadas, o reexame da questão n.º 27 do caderno de provas n.º 04, o restabelecimento dos efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida e o enfrentamento explícito dos dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento. Pede, ao final, o prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais e legais indicados.

Contrarrazões no evento ID n. 17596075, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência de suposta omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

O embargante sustenta
omissão
quanto à valoração dos documentos juntados aos autos. Contudo, tal alegação não procede.
Isso porque o acórdão embargado fundamentou-se expressamente na jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 485), segundo a qual não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação das respostas dos candidatos ou nos critérios de correção adotados, ressalvadas apenas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

No caso concreto, não se verifica qualquer ilegalidade ou teratologia apta a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo. Com efeito, o simples fato de o Embargante discordar da classificação da matéria como “Raciocínio Lógico” não autoriza a intervenção judicial, sobretudo porque a operação matemática exigida pelo enunciado é elementar, consistindo em cálculo aritmético básico.

Além disso, no que se refere à alegada proteção ao “ato jurídico perfeito” da decisão que concedeu a tutela cautelar, a tese também não se sustenta.
Isso porque a tutela provisória, por sua própria natureza, é medida precária e revogável, conforme dispõe expressamente o artigo 296 do Código de Processo Civil. Assim, não há falar em ato jurídico perfeito imune à revisão quando se trata de provimento de urgência, cuja manutenção está condicionada à permanência dos pressupostos que o legitimaram.

Desse modo, ao reconhecer a ausência de probabilidade do direito, o acórdão afastou justamente o fundamento que justificava a medida anteriormente deferida. Consequentemente, a revogação decorre de motivação clara, lógica e juridicamente suficiente.

Ultrapassado esse primeiro ponto, a tese central do embargante repousa na afirmação de que o acórdão teria sido
omisso e contraditório
ao deixar de reconhecer que a questão nº 27 extrapolaria o edital por exigir conhecimento acerca de “Ponto de Equilíbrio”. Entretanto, tal assertiva não encontra respaldo na leitura integral do julgado.

O acórdão enfrentou a matéria de forma direta e fundamentada, consignando que a resolução do problema prescindia da utilização de fórmulas complexas de matemática financeira ou de contabilidade gerencial, bastando a aplicação de raciocínio matemático elementar.

O embargante sustenta, ainda, que não teria havido análise adequada da tese de extrapolação do conteúdo programático de “Raciocínio Lógico”. Todavia, o voto condutor foi expresso ao afirmar:
Conforme trecho do voto condutor:

“Ademais, a questão estava devidamente inserida no conteúdo relativo a “Raciocínio Lógico”, assunto expressamente previsto no edital (anexo III). O edital, inclusive, estabelecia que a compreensão e análise lógica de situações, utilizando-se de "raciocínio matemático", fazia parte do programa. Assim, não há que se falar em ausência de previsão editalícia.”

Portanto, a discordância do embargante quanto à qualificação técnica atribuída ao raciocínio envolvido não caracteriza omissão, pois o argumento foi efetivamente apreciado e rejeitado.

Nesse contexto, a alegação de omissão configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incabível em sede de embargos declaratórios. Conforme consolidado pela jurisprudência
1
, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos da parte, desde que enfrente, ainda que de forma sucinta, os pontos relevantes e essenciais para a solução da controvérsia — como efetivamente ocorreu no caso.

O recorrente, em verdade, pretende o reexame da matéria sob o rótulo de omissão, por não se conformar com o desfecho desfavorável aos seus interesses. Todavia, eventual desacerto quanto à conclusão alcançada configuraria erro de julgamento, hipótese que não se corrige pela via estreita dos embargos declaratórios. Para tanto, o ordenamento jurídico prevê a utilização do recurso próprio.

Deve-se registrar,
também, nos termos do
entendimento pacífico do C. STJ, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais
no julgamento da questão devolvida
:
“[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico [...
]
O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Logo
, a utilização dos embargos de declaração para requerer a manifestação expressa acerca de dispositivos legais sem que a decisão recorrida padeça de vícios é indevida.

Em conclusão
, verifica-se que a parte embargante, inconformad
a
com o resultado do julgamento do apelo interposto
pelo
em face d
o ora
embargad
o
, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido, uma vez que é inexistente o vício apontado. E tal conclusão não destoa do firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...]
A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado.

C
onsiderando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios.

É como voto.

1
STJ. EDcl no AgInt no AREsp: 1844941/RJ, Relator.: Ministro OG FERNANDES. Data de Julgamento: 09/11/2021, Segunda Turma. Data de Publicação: DJe 10/12/2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.